Tribunal: STF
Processo: ARE 1437452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – REGIME REMUNERATÓRIO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ADICIONAL NOTURNO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – CONDENAÇÃO EM DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – INADMISSIBILIDADE. Servidor público municipal. Motorista de Ambulância. Pretensão à condenação no pagamento de verbas salariais. Alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal. Inadmissibilidade. Servidores municipais que são regidos pelo regime estatutário. Autonomia do Município para disciplinar o regime jurídico de seus próprios servidores. Ausência de inconstitucionalidade ou ilegalidade na legislação local. Pretensão ao recebimento de horas extraordinárias que ultrapassem o limite de 40 horas semanais. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação das horas extras e trabalho noturno, aos sábados, domingos e feriados. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a regularidade da forma de pagamento do adicional no grau médio. Ausência de diferenças. Inteligência do art. 110 da Lei Complementar nº 047/2010. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX, XIII e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente